Tribunal: TJBA
Processo: 8056020-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056020-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LEBLON

Advogado(s)
:
ANA PAULA BARRETO DE OLIVEIRA, ALENY ARRUDA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TETO APLICÁVEL À EMBASA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 87, I, DO ADCT. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 14.260/2020 À EMBASA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a expedição de RPV em favor da parte exequente, nos autos de honorários sucumbenciais, limitada ao teto de 40 salários-mínimos, com fundamento em orientação administrativa interna do TJBA, à luz do art. 87, I, do ADCT e da Resolução CNJ nº 303/2019.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o limite para expedição de RPV aplicável à EMBASA, sociedade de economia mista prestadora de serviço essencial, deve observar o teto de 10 salários-mínimos previsto na Lei Estadual nº 14.260/2020 ou o de 40 salários-mínimos, conforme previsto no art. 87, I, do ADCT.

III. Razões de decidir

3. O art. 87, I, do ADCT, com redação dada pela EC nº 62/2009, estabelece, na ausência de lei específica, o teto de 40 salários-mínimos para obrigações de pequeno valor.
4. A Resolução CNJ nº 303/2019, art. 47, II, adota o mesmo parâmetro até que sobrevenha legislação própria aplicável à entidade de direito público.
5. O Ofício nº 19/2025 NACP-GAB, encaminhado pela Presidência do TJBA, confirma a aplicação do teto de 40 salários-mínimos à EMBASA, enquanto não houver lei específica.
6. A Lei Estadual nº 14.260/2020, por sua vez, é expressa ao limitar sua aplicação ao Estado da Bahia, autarquias e fundações públicas, não abrangendo sociedades de economia mista.
7. Inexistência de má-fé processual por parte da agravante, ante a plausibilidade jurídica da tese recursal.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento:
"1. À falta de lei específica, aplica-se à EMBASA o teto de 40 salários-mínimos para expedição de RPV, conforme previsto no art. 87, I, do ADCT e na Resolução CNJ nº 303/2019, art. 47, II."
"2. A EMBASA, por ser sociedade de economia mista, não está sujeita ao teto de 10 salários-mínimos previsto na Lei Estadual nº 14.260/2020."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 4º; ADCT, art. 87, I; CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.882/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2017; TJBA, AI nº 8015565-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidice Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8056020-83.2025.8.05.0000,
em que é Agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e Agravado
CONDOMINIO DO EDIFICIO LEBLON.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.